Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. regime prisional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de preponderância da confissão sobre a reincidência posto que ambas são circunstâncias preponderantes e são compensadas integralmente, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada (7 anos de reclusão) e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.